Tribunal: STF
Processo: ARE 1448089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR EM TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. ÓBICE. ART. 96, I DA LEI 8.213/91. IMPOSSILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 



    1. Pretende a parte autora a rescisão de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 2002.34.00.003075-5/DF, pela Primeira Turma desta Corte, que, por unanimidade, reformou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial no qual o autor pugnava pela revisão de seu benefício para que o período em que prestou serviços ao Ministério da Aeronáutica fosse contado Integralmente como insalubre, transformando a sua aposentadoria proporcional em especial, bem assim fosse reajustado o benefício pelo índice INPC para manter o valor real, em obediência ao comando constitucional.



    2. Consoante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 485, do então vigente Código de Processo Civil/73 pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade de forma evidente e direta. Não se configurando tal situação, ou estar-sela em face de pedido infundado ou de hipótese manejável por via recursal, que não a rescindenda.



    3. A ação rescisória é meio excepcional para elisão da coisa julgada. De tal modo, somente em face da presença de hipóteses extraordinárias expressamente enumeradas em lei se mostra possível o seu manejo, constituindo-se a citada via remédio extremo, não se prestando a substituir qualquer via recursal.



    4. Na hipótese em apreço, o decisum rescindendo, ao reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, fê-lo após a análise dos autos, restando decidido pelo colegiado que o pedido inicial não merece prosperar, eis que a pretensão de conversão de tempo de serviço militar prestado Junto ao Ministério da Aeronáutica em tempo de atividade especial, em razão da insalubridade do trabalho e, consequentemente, a revisão da aposentadoria para que seja paga pelo seu valor integral, encontra óbice na redação do art. 96, I da Lei 8.213/91, que regulamentou a contagem recíproca de tempo de serviço, não permitindo a contagem de tempo especial convertido para fins de contagem recíproca. Da mesma forma, justificou a Turma a adoção do entendimento da não aplicação do INPC no reajuste do benefício, sob o entendimento de que “a CF/88 assegurou o reajuste dos beneficias de modo a preservar o seu valore real (art. 201, § 4°), condicionando-o, porém a critérios definidos em lei.” fl. 189. Ainda que o autor entenda que tal interpretação não lhe favoreça, não há suporte para utilização da rescisória como sucedâneo recursal. 



    5. Em relação ao erro de fato, esta Corte já firmou o entendimento de que o erro de fato suscetível de fundamentar a ação rescisória é somente aquele averiguável mediante o exame das provas existentes no processo originário e sobre o qual não tenha havido pronunciamento judicial (AR 0010050-13.2006.4.01.0000/RO, Primeira Seção, Relator Juiz Federal Convocado Itelmar Raydan Evangelista, e-DJF1 de 14/05/2010). Contudo, os documentos foram analisados e valorados pelo colegiado desta Corte, que concluiu serem eles insuficientes à procedência da demanda.



    6. Ação rescisória improcedente.



    7. Condenação da parte autora em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2° e 30 do CPC.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, e ao art. 40, § 4º, III e § 12, da CF. Sustenta, em síntese, que “o Tribunal, a quo, negou ao autor, ora recorrente, o direito à contagem diferenciada de seu tempo laborado sob condições que prejudicam a saúde e a integridade física, sob o argumento de que o art. 96, I, da Lei 8.213/91 e art. 40, § 4º garante tão somente a possibilidade de aposentadoria especial, não abarcando a contagem diferenciada ora pretendida”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso é inadmissível. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado (Tema 248-RG):



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    5. Ademais, para dissentir do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas acostados aos autos, bem como análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Confira-se, a propósito:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942).



    2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.841-ED-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator